Tribunal: CARF
Processo: 12448.729911/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT. NEUTRALIDADE FISCAL EM VIRTUDE DAS MUDANÇAS PROMOVIDAS PELA LEI 11.638/2007.
A edição da Medida Provisória no 449/08, posteriormente convertida na lei no 11.941/09, veio justamente com o objetivo de neutralizar os impactos fiscais decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis, na apuração das bases de cálculo de tributos federais, de modo a reduzir a insegurança jurídica criada nos contribuintes em razão da vigência da lei no 11.638/07 que alterou diversas regras contábeis brasileiras, de modo que as normas pátrias convergissem com o padrão internacional, conhecido como International Financial Standards - IFRS. Logo, tendo em vista a neutralidade fiscal determinada pelo RTT, deve ser aplicado ao caso em análise os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, o que exclui a limitação temporal que impedia o estorno a partir de 1 de janeiro de 2009, determinada pela lei no 11.638/07. Extraindo-se dos registros contábeis realizados pela recorrente, que do valor registrado no grupo Ajuste de Avaliação Patrimonial, não possui natureza de reserva de reavaliação reflexa, não procede a acusação fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729911/2018-80
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.893 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrentes
SA CAVALCANTE PARTICIPAÇÕES SA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO
- RTT. NEUTRALIDADE FISCAL EM VIRTUDE DAS MUDANÇAS
PROMOVIDAS PELA LEI 11.638/2007.
A edição da Medida Provisória no 449/08, posteriormente convertida na lei no
11.941/09, veio justamente com o objetivo de neutralizar os impactos fiscais
decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis, na apuração das bases de
cálculo de tributos federais, de modo a reduzir a insegurança jurídica criada
nos contribuintes em razão da vigência da lei no 11.638/07 que alterou diversas
regras contábeis brasileiras, de modo que as normas pátrias convergissem com
o padrão internacional, conhecido como International Financial Standards -
IFRS. Logo, tendo em vista a neutralidade fiscal determinada pelo RTT, deve
ser aplicado ao caso em análise os métodos e critérios contábeis vigentes em 31
de dezembro de 2007, o que exclui a limitação temporal que impedia o estorno
a partir de 1 de janeiro de 2009, determinada pela lei no 11.638/07. Extraindo-
se dos registros contábeis realizados pela recorrente, que do valor registrado no
grupo Ajuste de Avaliação Patrimonial, não possui natureza de “reserva de
reavaliação reflexa”, não procede a acusação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar parcial provimento para cancelar as
exigência de IRPJ e CSLL decorrentes da falta de adição na apuração do lucro real do ano-
calendário 2013 da realização da reserva de reavaliação reflexa, devendo os saldos de bases
negativas utilizados pela DRJ serem reestabelecidos e utilizados apenas na compensação das
infrações remanescentes. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano e Fernando
Augusto Carvalho de Souza, que negavam provimento ao recurso integralmente. Por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729911/2018-80
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício contra acórdão da 3a Turma
da DRJ/FNS, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela contribuinte,
nos seguintes termos:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento: (i) por unanimidade de votos em
julgar parcialmente procedente a impugnação em relação ao IRPJ; (ii) por maioria de
votos, em julgar parcialmente procedente a impugnação em relação à CSLL, vencido o
julgador Jefferson José Rodrigues (relator), que entende procedente a impugnação neste
ponto. Designado para redigir o voto vencedor o julgador Eduardo Gabriel de Góes
Vieira Ferreira Fogaça.
De acordo com o voto vencedor, o acórdão tem por objetivo:
• reduzir o valor lançado a título de IRPJ de R$ 35.752.539,79 para R$ 28.926.505,74;
• Ajustar o saldo acumulado do prejuízo fiscal no final do ano-calendário de 2013 de
(R$ 27.304.136,17) para zero.
• Reduzir o valor lançado a título de CSLL de R$ 12.879.554,32 para R$ 10.422.182,07
• Ajustar o saldo acumulado de base negativa da CSLL no final do ano-calendário de
2013 de (R$ 27.304.136,17) para zero.
Com relação aos valores constantes do Auto de Infração, o quadro a seguir sintetiza o
resultado do Julgamento:

No caso em análise, a autoridade fiscal lavrou autos de infração de IRPJ e CSLL,
pelo regimente de tributação do Lucro Real, referentes ao ano-calendário 2013, com aplicação de
multa de ofício de 75%. O quadro a seguir sintetiza os valores originários:

Conforme Estatuto Social (e-Fl. 271), a pessoa jurídica fiscalizada se constituiu na
forma de sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e tem
como objeto social, a participação em outras sociedades.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

A ação fiscal originou-se de procedimento fiscal de diligência, cujo objetivo foi a
verificação e análise do cumprimento das obrigações tributárias referentes ao IRPJ (imposto de
renda da pessoa jurídica) do ano calendário 2013. Posteriormente, foi convertido em
procedimento fiscalizatório, tendo constatado, ao seu término, as seguintes infrações:
a) não adição à base de cálculo do IRPJ/CSLL do montante de R$ 157.108.526,17
(cento e cinquenta e sete milhões, cento e oito mil, quinhentos e vinte seis reais e
dezessete centavos);
b) não adição à base de cálculo do IRPJ/CSLL do valor de R$ 8.811.723,28 (oito
milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e vinte três reais e vinte e oito centavos); e
c) exclusão indevida da base de cálculo do IRPJ/CSLL da quantia de R$ 8.206.633,88
(oito milhões, duzentos e seis mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e oito
centavos).

A autoridade fiscal procedeu, de ofício, ajustes relativos a essas infrações,
revertendo um resultado negativo tributável (prejuízo fiscal) de - R$ 31.020.724,19, para uma
base tributável positiva de + R$ 143.106.159,14. Sobre essa base de cálculo é que foram
apurados os tributos lançados conforme quadro acima apresentado.
A seguir trechos do relatório da DRJ que resume o presente litígio:
RELATÓRIO FISCAL
Do Tratamento Indevido da Reserva de Reavaliação como se AAP Fosse.
6. A Autoridade fiscal – após descrever em detalhes o fluxo de informações ocorrido
durante o procedimento fiscal – apresenta as razões pelas quais, no seu entender, o
Contribuinte teria realizado uma indevida transferência do saldo de conta Reserva de
Reavaliação para Ajuste de Avaliação Patrimonial, usando como pretexto avaliação a
valor justo para adoção inicial do padrão IFRS (International Financial Reporting
Standarts). In verbis (e-fl. 991/993):
Conforme se verifica do acima disposto o contribuinte não apresentou a
documentação que fosse capaz de demonstrar que tenha realizado a reavaliação
para suportar o novo valor do ativo Shopping Praia da Costa, conforme o ajuste
realizado em 31/12/2010.
O contribuinte não apresentou quais foram os especialistas que teriam experiência,
competência profissional, objetividade e conhecimento técnico, uma vez que além de
não ter apresentado a documentação, a planilha apresentada demonstra ser
documento interno da investida, visto que não está assinado por qualquer
profissional.
O contribuinte não demonstrou que os avaliadores tinham conhecimento a respeito
do shopping, bem como das mudanças tecnológicas e do ambiente econômico onde
ele opera, considerando o planejamento e outras peculiaridades do negócio de
shopping center, mesmo que, os avaliadores fossem funcionários da própria
investida.
Não foi apresentado qualquer relatório de avaliação fundamentado e com
informações mínimas que permitam o pleno atendimento às práticas contábeis, que
contivessem:
[reproduz exigências contidas no ICPC 10 para a avaliação a valor justo]
Não foi apresentado qualquer ata de reunião, assembleia, documento de aprovação
ou outro documento escrito que, considerando a importância das avaliações
efetuadas e os efeitos para as situações patrimonial e financeira da investida,
devessem ser aprovados por órgão competente da administração, a menos que o
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

contrato social da investida demandasse um requerimento adicional, o qual devesse
ser cumprido.
A falta da documentação acerca da reavaliação indica que, de fato, o contribuinte
efetuou os lançamentos de ajuste em 31/12/2010, de forma retrospectiva a 2008 sem
que tenha efetuado um processo de reavaliação do ativo Shopping Praia da Costa,
nos termos das novas normas internacionais de contabilidade.
Esta fiscalização entende que o contribuinte e sua investida, de fato, em 31/12/2010,
transferiram o saldo da reserva de reavaliação para a ajuste a valor justo –
propriedade para investimento, aumentando seu valor sem documentação hábil e
idônea que lhe desse amparo, vindo a Fiscalizada, posteriormente, em 08/11/2013,
a capitalizar a reserva de reavaliação reflexa no valor de R$ 157.108.526,17.
7. Ainda com relação ao ajuste a valor justo, o agente fiscal questiona o aspecto
temporal dos lançamentos realizados pelo Contribuinte. No seu entender, o
procedimento adotado em 31/12/2010 – retroagindo a 2008 – só poderia ter sido
realizado, nos termos da legislação de regência, até o fim do ano-calendário de 2008.
Em suas palavras (e-fl. 994/996):
Assim, de acordo com a referida lei, as empresas poderiam optar, até o final do
exercício social de 2008, por estornar os saldos das Reservas de Reavaliação ou
por mantê-los até a efetiva realização. Se a opção fosse pelo estorno, a baixa dos
saldos da Reserva de Reavaliação deveria ter sido completa, isto é, todos os saldos
oriundos do processo de reavaliação deveriam ter sido baixados: assim, além da
reserva propriamente dita também deveriam ser baixados os valores acrescidos nos
respectivos ativos, bem como o Imposto de Renda diferido.
A outra alternativa legal seria manter os saldos existentes para que a realização da
reserva fosse reconhecida à medida que os ativos reavaliados forem sendo
realizados mediante depreciação ou outras formas de redução previstas, até sua
extinção (alternativa também aplicável às companhias fechadas e sociedades
limitadas).
No presente caso, de pronto, verifico que nem o contribuinte nem suas investidas
optaram pelo estorno da Reserva de Reavaliação até a data limite prevista em lei,
ou seja, até 31/12/2008.
A conta contábil 2.4.02.01.0010, do Shopping Praia da Costa, investida indireta do
contribuinte, demonstra que o lançamento do ajuste a valor justo foi realizado em
31/12/2010, reportando-se ao ano calendário 2008.
...
Como se verifica, a legislação não criou obstáculos ao contribuinte de fazer a
adoção inicial às normas internacionais de contabilidade, mas, especificamente no
caso da Reserva de Reavaliação, condicionou a realização de seu estorno (caso não
optasse em manter os saldos existentes até sua completa realização) até 31/12/2008,
não havendo permissivo legal para que o contribuinte pudesse estornar a Reserva
de Reavaliação a qualquer tempo, como alegou ter feito em 31/12/2010.
8. O Contribuinte teria realizado, de forma irregular, uma “transferência da antiga
reserva de reavaliação para outra conta do PL (Ajuste de Avaliação Patrimonial –
AAP)” e, pretendeu com isso, estar realizando uma Avaliação a Valor Justo. In verbis
(e-fl. 997/998):
Na prática, a Fiscalizada efetuou uma transferência da antiga reserva de
reavaliação para outra conta do PL (Ajuste de Avaliação Patrimonial - AAP), que a
Fiscalizada denominou “Ajustes Iniciais da Aplicação do CPC Propriedade para
Investimento” (conta 2.4.07.01.0001), mas que tem, tecnicamente, natureza
completamente diversa da reavaliação.
Na resposta de 26/09/2018, o contribuinte argumentou que embora tenha sido
promulgada no ano de 2007, a adoção das regras previstas na Lei no 11.638/2007
somente se tornou obrigatória a partir do ano-calendário 2010, conforme
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

estabelecido pelo Pronunciamento Técnico CPC 37, o qual dispôs sobre adoção
inicial das normas internacionais de contabilidade.
Nos termos do item 6, do CPC 37, o contribuinte deveria ter elaborado e
apresentado o balanço patrimonial de abertura de acordo com as normas
internacionais na data de transição (01/01/2009). Este seria o marco inicial para a
conformidade da contabilidade do contribuinte e de suas investidas ao novo
regramento, considerando-se o ano calendário 2010.
Conforme se verifica na presente fiscalização, o contribuinte não apresentou o
balanço de abertura, 1o de janeiro de 2010, em conformidade com as regras
internacionais,
mas
efetuou,
em
31/12/2010,
os
lançamentos
contábeis
retrospectivos a 2008 e 2009 quanto à avaliação a valor justo.
Após a elaboração desse Balanço de Abertura, o contribuinte deveria refazer as
demonstrações contábeis de 2009 e apresenta-las segundo as IFRS’s nas
demonstrações contábeis de 2010 de forma comparativa.
9. O agente fiscal conclui que houve “infração à lei societária, notadamente a Lei no
11.638/2007”, com repercussão na legislação tributária e resume o seu entendimento
como se segue (e-fl. 1.001):
Como se verifica, a investida e o contribuinte não obedeceram aos comandos da Lei
no 11.637/2007, tampouco da norma societária parcialmente transcrita acima.
Buscaram amoldar os registros contábeis, "estornando" a reserva de reavaliação
em 31/12/2010, a pretexto de adoção inicial da referida lei. Contudo, o que vimos
acima retrata, de fato, uma transferência da referida reserva, ao arrepio da lei,
para um Ajuste de Avaliação Patrimonial (PL), em contrapartida à Propriedade
para Investimento (Investimento – Ativo)}.
Com efeito, em 31/12/2010, o contribuinte e sua investida deveriam manter as
opções exercidas em 2008, nos exatos termos da Lei no 11.638/2007, no que tange à
manutenção da Reserva de Reavaliação até a sua completa realização, porque esta
não foi estornada até 31/12/2008.
A prática adotada pelo contribuinte e suas investidas, de, em 31/12/2010, estornar a
Reserva de Reavaliação e na mesma data efetuar o Ajuste de Propriedade para
Investimento é infração à lei societária, notadamente a Lei no 11.638/2007,
conforme foi analisado até aqui. Mas que acarreta impacto na legislação fiscal.
Por todo exposto, esta fiscalização entende que com a transferência de parte
significativa do saldo da reserva de reavaliação para a conta contábil no
2.4.07.01.0001, denominada Ajustes Iniciais da Aplicação do CPC Propriedade
para Investimento, no valor de R$ 157.108.526,17, a Fiscalizada, na realidade, está
mantendo a Reserva de Reavaliação Reflexa, pois:
a) As opções possíveis, até 31/12/2008, conforme a Lei no 11.638/2007, eram: o
estorno dos saldos ou manutenção até completa realização dos mesmos. Como não
estornou dentro do prazo, optou em mantê-la;
b) A transferência para Ajustes Iniciais da Aplicação do CPC Propriedade para
Investimento (AAP) não tem o condão de extingui-la, pois, a alegada classificação
em AAP não lhe retira a natureza jurídica intrínseca de reserva de reavaliação,
sobretudo ao considerar, como visto, que a criação da citada AAP se mostrou sem a
observância dos fundamentos preconizados pela legislação societária. A conclusão
lógica de tudo é que a AAP criada pela Fiscalizada mantém a natureza de reserva
de reavaliação, a despeito da denominação que lhe foi atribuída, especialmente
porquanto, tecnicamente, ambos os institutos são totalmente diversos.
Excesso de Exclusão na Apuração do Lucro Real
10. Analisando as informações prestadas pelo Contribuinte, a Autoridade Fiscal
constatou, ainda, que teria havido excesso de exclusão no cômputo do Lucro Real. Teria
sido excluído o valor de R$ 629.003.054,36 quando o correto seria R$ 620.796.420,48.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

Procedeu-se, então, ao lançamento da diferença correspondente a R$ 8.206.633,88. Ipsis
litteris (e-fl. 1.003/1.004):
Conforme vimos neste termo, a Fiscalizada apresentou em 24/09/2018 o Lalur do ano-
calendário 2013, o qual reproduzo cópia de parte do documento:

Em resposta à intimação fiscal consignou que o valor correto do Ganho de Equivalência
Patrimonial é de R$ 620.796.420,48 e não de R$ 629.003.054,36:
[reproduz resposta à Intimação]
Na DIPJ 2014/2013, verifico que a Fiscalizada declarou em exclusões o valor de R$
629.003.054,36, conforme cópia do documento abaixo:

Na consulta ao Balancete do ano de 2013, apresentado pelo contribuinte em 09/10/2018,
é possível esclarecer que, de fato, o contribuinte declarou a exclusão do lucro real no
valor equivocado, em excesso. Segue abaixo cópia do documento:

Concluindo, a diferença encontrada na exclusão, no valor de R$ 8.206.633,88 (diferença
entre R$ 629.003.054,36 e R$ 620.796.420,48), a título de ganho de equivalência
patrimonial, é excesso de exclusão (exclusão indevida), devendo ser objeto de
lançamento de ofício, tendo-se em conta que o contribuinte excluiu o valor de R$
629.003.054,36 na linha 61 da Ficha 09-A da DIPJ 2014/2013 N/D 1624213, quando o
valor contabilizado na conta 4.2.01.02.0007 (Ganho de Equivalência Patrimonial) é de
R$ 620.796.420,48. Ademais, a linha correta da Ficha 09-A a que o interessado deveria
ter declarado o ganho de equivalência patrimonial é a linha 54, Ajuste por Aumento
Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido.
Da Falta de Adição na Apuração do Lucro Real
11. Ainda analisando os ajustes decorrentes de equivalência patrimonial, o agente fiscal
constatou que, tendo apurado Resultado de Equivalência Patrimonial de R$
8.811.723,28, o Contribuinte não teria adicionado esse valor na apuração do Lucro Real,
conforme previsto na legislação tributária. Assim descreveu os fatos (e-fl. 1.004/1.006):
Neste mesmo Balancete, verifico que a Fiscalizada contabilizou na conta 3.6.01.09,
Resultado de Equivalência, o valor de R$ 8.811.723,28, mas não adicionou esta
conta de despesa ao Lucro Real. Colaciono parte do documento:
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

Na DIPJ 2014/2013, o aludido valor não está declarado nas adições da Ficha 09-
A, conforme se pode verificar da cópia abaixo:

Verifico que o valor adicionado, de R$ 9.530.484,97 se refere à soma dos valores
contidos nas contas contábeis de Leasing, Multas Fiscais, Seguros Diversos e
Despesas com Aeronaves, que somadas confirmam as parcelas não dedutíveis.
Colaciono abaixo a cópia das contas:

Ainda no Balancete, verifico que a conta 3.6.01.07.0022 se refere à Brindes, com o
valor contabilizado de R$ 71,114,80. Abaixo colaciono a conta:

Concluindo, o valor de R$ 8.811.723,28, a título resultado negativo de equivalência
patrimonial, contabilizada na conta 3.6.01.09, denominada Resultado Equivalência
Patrimonial, não declarada na linha 14 da Ficha 09-A da DIPJ 2014/2013 N/D
1624213 é falta de adição ao Lucro Real, devendo ser objeto de lançamento de
ofício.
Em 12/12/2018, o interessado apresentou novo Lalur para o ano-calendário 2013.
Neste novo documento, a fiscalizada confirma o valor não adicionado ao Lucro
Real, de R$ 8.811.723,28, como também corrobora o registro do valor de R$
620.796.420,48, conforme cópia abaixo: IMPUGNAÇÃO

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

Ano-calendário: 2013
RESERVA DE REAVALIAÇÃO X AVALIAÇÃO DE AJUSTE PATRIMONIAL.
OPÇÃO POR REVERSÃO SOMENTE ATÉ 28/12/2008.
Nos termos do art. 6o, da Lei no 11.638, de 28/12/2007 os saldos existentes nas reservas
de reavaliação deverão ser mantidos até a sua efetiva realização ou estornados até o
final do exercício social em que desta Lei.
Não tendo sido realizada a reversão da reserva de reavaliação, há que se subentender -
por força da norma citada - que houve opção pela manutenção até sua efetiva realização.
CAPITALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO. HIPÓTESE LEGAL DE
INCIDÊNCIA DO IRPJ.
O valor da reserva de reavaliação deverá ser computado na determinação do lucro real
do período-base em que se utilizar da reserva de reavaliação para aumento do seu
capital social (art. 24, § 1o do DL no1.598/1977).
Considerando se tratar de uma previsão legal, irrelevante que tal aumento de capital se
constitua ou não acréscimo patrimonial, bastando que se configure a hipótese de
incidência para que seja passível de subsunção à norma.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
O mesmo se aplica às alegações de ofensa a princípios consagrados, implícita ou
explicitamente, na Carta Magna. Tais princípios dirigem-se aos órgãos legiferantes e,
portanto, deve-se pressupô-los devidamente observados nas normas vigentes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada da decisão de primeira instância em 07/11/2019 (Termo de Ciência à
e-Fl. 1.763), inconformada, a contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário e
demais documentos (e-Fls. 1.766 e ss) em 05/12/2019, cujos argumentos serão apreciados a
seguir no Voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

Ao compulsar os autos, verifico que o Recurso Voluntário e o Recurso de Ofício
atendem aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72.

RECURSO VOLUNTÁRIO
Infração 1 - FALTA DE ADIÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL DO ANO CALENDÁRIO
2013 DA REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO REFLEXA
Conforme bem delimitado pela DRJ, a questão que envolve o valor mais
expressivo do lançamento (adição de R$ 157.108.526,17) refere-se à adoção inicial, em suas
demonstrações contábeis consolidadas, das Normas Internacionais de Contabilidade emanadas
do IASB – International Accounting Standards Board, normas essas conhecidas pelo acrônimo
IFRS (International Financial Reporting Standards).
Em 31/12/2010, o Contribuinte adotou o citado padrão contábil internacional,
estando obrigado, portanto, a proceder aos ajustes determinados pelos Pronunciamentos
Técnicos ditados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) – em especial, o CPC 37 -
Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, cuja aplicação obrigatória se deu a
partir de 01/01/2010.
Dentre as novidades trazidas pela nova regulamentação contábil/fiscal está o fim
da faculdade de Reavaliação de itens do ativo imobilizado e a introdução do conceito de
Avaliação a Valor Justo (AVJ), inclusive para os bens imóveis classificados como Propriedades
para Investimento.
Como relatado, o imbróglio em torno da interpretação desses dois conceitos – que
apresentam similaridades da ótica contábil e fiscal – é que deu causa ao litígio, levantando
questão sobre a tributação ou não do valor de R$ 157.108.526,17 contabilizado pelo Impugnante
na conta contábil Ajustes Iniciais da Aplicação do CPC Propriedade para Investimento (AAP).
A solução da controvérsia está, pois, em determinar se o citado valor tem suas origens em
Reserva de Reavaliação – nos termos do art. 24, do Decreto-Lei no 1.598/1977 – ou em Ajuste a
Valor Justo – nos termos do art. 24-A, do mesmo DL.
Sendo Reserva de Reavaliação, e em virtude da utilização para aumento do capital
social, deveria o Contribuinte oferecer o valor à tributação por força da norma que assim o
determina. Caso se conclua que o valor em questão se reveste da natureza de Ajuste a Valor
Justo, não haveria matéria tributável, pois, diferente da Reserva de Reavaliação, sua
capitalização não é hipótese de adição ao Lucro Real.
Sumarizando o entendimento da Autoridade Fiscal, o valor contabilizado como se
Ajuste a Valor Justo fosse constituiria, de fato, Reserva de Reavaliação pelas seguintes razões:
i.
A Investida não exerceu, tempestivamente, a opção de estorno dos saldos
de Reserva de Reavaliação, caracterizando, implicitamente, a opção por
mantê-la até sua completa realização.
ii.
Ademais, como não teriam sido cumpridos os pré-requisitos legais
necessários à realização da Avaliação a Valor Justo, a contabilização como
APP não lhe retirou a natureza de Reserva de Reavaliação.

Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

Já a contribuinte, tanto na Impugnação, como reforçado na peça recursal, para
defender o acerto do seu procedimento contábil, alegou, em síntese, o seguinte:
i.
Que a Investida, na adoção inicial, teria utilizado o custo atribuído
(deemed cost) como método de Ajuste a Valor Justo conforme orientação
contida no CPC 37 e na ICPC 10. E, portanto, na condição de controladora
deveria refletir, por equivalência patrimonial, toda mudança ocorrida no
balanço da sua investida;
ii.
Que a adoção inicial relativa a Propriedade para Investimento somente foi
regrada com a implementação do CPC 28, fato ocorrido em 2010.
Portanto, não faria sentido exigir que a opção pelo estorno e os respectivos
registros contábeis fossem realizados até o final de 2008;
iii.
Que teriam sido cumpridas, sim, todas as determinações contidas na
Interpretação Técnica CPC 37, com: (i) utilização de profissionais com a
expertise requerida, (ii) confecção de laudo de avaliação (apresentado no
momento da fiscalização), (iii) detalhamento do método utilizado para
mensuração do VJ, (iv) aprovação, de sua administração, de todo o
processo de valoração e, adicionalmente, (v) análise e aprovação de
auditoria independente.
iv.
Que a operação de aumento de capital não constitui acréscimo patrimonial
e, portanto, não se pode cogitar a exigência de tributação do IRPJ.
v.
Que a tributação pretendida pela Autoridade Fiscal contrariaria a
neutralidade tributária prevista no RTT.
vi.
Que, por não se tratar de Reserva de Reavaliação e sim Ajuste a Valor
Justo, não haveria previsão de incidência no caso de capitalização do seu
valor.

Pois bem.
O primeiro ponto a ser enfrentado é a alegação da Autoridade Fiscal de que o
prazo limite para opção entre o estorno ou a manutenção da Reserva de Reavaliação teria sido no
final de 2008 (art. 6o, Lei no 11.638/2007).
Quanto a este argumento, a DRJ assim enfrenta a alegação da contribuinte:
33. Ora, a data limite estabelecida para a opção relativa ao destino da Reserva de
Reavaliação não se confunde, necessariamente, com a data de transição para as novas
práticas contábeis adotadas no Brasil (adoção inicial). Ou seja, o destino da reserva de
reavaliação – vinculada, em 2008, a item classificado no Ativo Imobilizado –
independeria do momento em que se realizaria (ou tivesse sido realizada) a transição
para os padrões IFRS.
34. No caso em tela, ainda que a transição da Investida tenha ocorrido em 2010 –
inclusive com a reclassificação do imóvel hospedeiro do shopping center de conta de
Imobilizado para conta de Investimento (Propriedade para Investimento) – o tratamento
tributário da Reserva de Reavaliação já fora selado ao final do ano-calendário de 2008.
Isso, em perfeita concordância com o art. 6o, da Lei no 11.638/2007.
CPC 28 - Propriedade para Investimento
35. É certo, como alega o Impugnante, que o CPC 28 - Propriedade para Investimento
somente foi aprovado em 26/06/2009, e divulgado em 31/07/2009. Mas esse fato não
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

tem o condão de alterar aquele prazo estabelecido na Lei no 10.638/2007. Entendo que
eventual reclassificação – como a realizada pela Investida – deveria compreender a
Reserva de Reavaliação vinculada ao imóvel, mantida a opção realizada em 2008. Não
há conflito entre a opção relativa à manutenção da reserva de reavaliação em 2008 e a
adoção dos padrões IFRS em 2010, com reclassificação do imóvel para Propriedade
para Investimento.
3.6. Não tendo sido realizado o estorno previsto no art. 6o da Lei no 11.638/2007, os
valores constantes da conta-contábil Reserva de Reavaliação devem manter essa
classificação até sua efetiva realização. Salvo superveniência de norma que disponha de
forma diversa, esse deve ser o entendimento adotado. Logo, correta a interpretação da
Autoridade Fiscal e improcedentes, nesse particular, as alegações do Impugnante.

Penso de modo diverso ao decido pela DRJ.
Sabe-se que a Lei no 11.638/2007 não é norma de direito tributário, e sim, de
natureza contábil, sendo que as modificações e limitações por ela impostas dizem respeito,
exclusivamente, a aspectos contábeis.
Tanto que o Governo Federal editou a Medida Provisória no 449 (MP no 449/08),
justamente com o objetivo de neutralizar os impactos fiscais decorrentes dos novos métodos e
critérios contábeis, na apuração das bases de cálculo de tributos federais, de modo a reduzir a
insegurança jurídica criada nos contribuintes em razão da vigência da lei no 11.638/07 que
alterou diversas regras contábeis brasileiras, de modo que as normas convergissem com o padrão
internacional (IFRS).
Esta MP no 449/08 foi posteriormente convertida na Lei no 11.941/09, e criou o
Regime Tributário de Transição (RTT) que, por seu turno, tinha a finalidade de preservar o
princípio da neutralidade fiscal das mudanças inseridas no padrão contábil brasileiro, a evidência
de sua exposição de motivos que indica como um de seus objetivos, justamente, “neutralizar os
impactos dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, na apuração das bases de cálculos de tributos federais”.
Logo, tendo em vista a neutralidade fiscal determinada pelo RTT, entendo serem
aplicáveis ao caso em análise os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de
2007, o que exclui a limitação temporal que impedia o estorno a partir de 1 de janeiro de 2009,
determinada pela Lei no 11.638/07.
Nesse sentido, já foi decidiu por unanimidade pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, por meio do Acórdão no 1302-002.395, conforme ementa a
seguir:
Numero do processo: 12448.722492/2016-93
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 18 de outubro de 2017
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
Ementa: RESERVA DE REAVALIAÇÃO. REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO
-
RTT.
NEUTRALIDADE
FISCAL
EM
VIRTUDE
DAS
MUDANÇAS
PROMOVIDAS PELA LEI 11.638/2007.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

A edição da Medida Provisória no 449/08, posteriormente convertida na lei no
11.941/09, veio justamente com o objetivo de neutralizar os impactos fiscais
decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis, na apuração das bases de
cálculo de tributos federais, de modo a reduzir a insegurança jurídica criada nos
contribuintes em razão da vigência da lei no 11.638/07 que alterou diversas regras
contábeis brasileiras, de modo que as normas pátrias convergissem com o padrão
internacional, conhecido como International Financial Standards - IFRS. Logo,
tendo em vista a neutralidade fiscal determinada pelo RTT, deve ser aplicado ao
caso em análise os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de
2007, o que exclui a limitação temporal que impedia o estorno a partir de 1 de
janeiro de 2009, determinada pela lei no 11.638/07.
RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE ATIVO. ESTORNO DA RESERVA NA
DEVOLUÇÃO DE BENS REAVALIADOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO §1o
DO ART. 464 DO RIR/99.
Constatada a possibilidade de realização do estorno da reserva de reavaliação após o
ano-calendário 2008, conforme as normas vigentes em 31 de dezembro de 2007 e,
restando satisfatoriamente justificadas a razão da constituição da reserva de reavaliação
e o motivo pelo qual se operou o estorno da mesma, sem ter havido qualquer oposição
da autoridade fiscal quanto à metodologia, os critérios ou ao valor atribuído ao imóvel
no laudo de avaliação deste, depreende-se que a devolução da participação societária
ocorreu a valor contábil, nos termos do §1o do art. 464 do RIR/99.
Numero da decisão: 1302-002.395
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. (assinado
digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente (assinado digitalmente)
Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa - Relator Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: Carlos Cesar Candal Moreira Filho, Marcos Antonio Nepomuceno
Feitosa (Relator), Rogério Aparecido Gil, Ester Marques Lins de Sousa, Gustavo
Guimarães da Fonseca, e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente). Ausente,
justificadamente o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Nome do relator: MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA

Ademais, como alegado pela recorrente o Pronunciamento Técnico CPC 43
esclareceu a respeito do processo de adoção inicial do IFRS, afirmando que a segunda rodada de
adoção dos padrões internacionais ocorreu em 2010, o que abrangeu a implementação do
Pronunciamento Técnico CPC 28 que trata de propriedades para investimentos, conforme trecho
a seguir:
IN3. A segunda etapa foi cumprida durante 2009 e início de 2010, com a edição dos
Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 41 (com exceção dos CPC 34 e CPC 42) e
diversas Interpretações. Esses documentos emitidos em 2009 estão sendo sugeridos
como de adoção obrigatória por parte dos órgãos reguladores que já se manifestaram
quanto aos referidos documentos, para 2010, com efeito retroativo para 2009 para fins
comparativos. Consequentemente, o ano de 2009 continuou regido ainda pelos
documentos da primeira fase”.

Nesse sentido, o Manual de Contabilidade Societária, publicado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI1, bem demonstra que a
adoção inicial do IFRS ocorreu em 2010, a partir da publicação do Pronunciamento Técnico

1 Manual de Contabilidade Societária, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras – FIPECAFI. São Paulo: Atlas, 2013, pág. 826.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

CPC 37 e sua aprovação pelos órgãos de regulamentação – CVM, CFC, ANS, SUSEP e ANEEL
– que determina às entidades reguladas a adoção do IFRS disciplinado nos Pronunciamentos
Técnicos:
“No Brasil, em virtude da Instrução CVM no 457/07, que exigiu das companhias abertas
a elaboração e publicação de demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as
IFRSs a partir de 2010, essa adoção inicial se caracteriza, na maioria dos casos, no ano
de 2010. A exceções se referem às companhias que se anteciparam a essa data,
conforme facultado por essa mesma Instrução, e as que adotarão as normas
internacionais em data futura”

Portanto, não há como se considerar que o artigo 6o da Lei no 11.638, de 2007,
previa última oportunidade para estorno da reserva de avaliação com o objetivo de adoção do
conceito de propriedade para investimento, haja vista que referido estorno era algo inerente à
implementação deste novo padrão de classificação contábil
Em seguida, verifica-se que em razão da premissa adotada, o acórdão recorrido
deixou de apreciar as demais razões relativas ao Tema Reserva de Reavaliação x AAP. Contudo,
em razão da superação da premissa por este relator, passa-se à análise.
No caso em análise, observa-se que em 2010, a SC2 Shopping Praia da Costa
Ltda., classificou o imóvel em que se situava seu empreendimento como propriedade para
investimento e optou por mensurá-la, após o seu reconhecimento inicial, a valor justo, buscando
atender o que dispõe o CPC 28.
Em 2010, o shopping center estava contabilizado na SC2 Shopping Praia da Costa
Ltda. pelo seu valor de custo acrescido de reavaliação, descontado das depreciações. Assim, em
observância aos padrões IFRS, a contribuinte realizou o estorno dos efeitos da reavaliação
anterior para, a partir deste ponto, implementar os novos critérios contábeis.
Após o estorno, a SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. fez os lançamentos
contábeis necessários para contabilizar o ativo como propriedade para investimento,
apresentando os balanços necessários (balanço de abertura correspondente a 1o de janeiro de
2009; balanço do fim do ano de 2009; e balanço do próprio ano de 2010 – e-Fls. 1.224 e ss).
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

Extrai-se que o valor inicial do imóvel, adotado no balanço de abertura
(01/01/2009) segundo os padrões IFRS como propriedade para investimentos, é de R$
312.032.252,00, o que representava o custo atribuído (deemed cost) ao ativo.
A SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. registrou, então, no balanço de abertura, na
conta Ajuste de Avaliação Patrimonial do Patrimônio Líquido, o ganho correspondente ao AVJ
registrado neste balanço de abertura, que totalizava R$ 160.346.892,00 , e efetuou o estorno da
reserva de reavaliação anteriormente registrada no valor de R$145.145.669,00 (e-Fl. 1.258):
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

Como a Recorrente, por ser controladora indireta da SC2 Shopping Praia da Costa
Ltda., deveria refletir, por equivalência patrimonial, toda mudança ocorrida no balanço da sua
investida, registrou na conta Ajuste de Avaliação Patrimonial de seu Patrimônio Líquido o efeito
da equivalência patrimonial sobre o AVJ de R$ 160.346.892,00 e, paralelamente, efetuou o
estorno da reserva de reavaliação reflexa anteriormente registrada no valor de R$142.229.519,00,
conforme se extrai das demonstrações financeiras (e-Fls. 1.284 e ss).
Denota-se que o AVJ registrado na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial que
na SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. de R$ 160.346.892,00 totaliza R$ 157.108.526,00 na
contabilidade da Recorrente, em razão da aplicação do método da equivalência patrimonial.
Desse modo, extrai-se dos registros contábeis realizados pela recorrente, que do
valor registrado no grupo Ajuste de Avaliação Patrimonial, não possui natureza de “reserva de
reavaliação reflexa”, razão pela qual não procede a acusação fiscal.
Cumpre enfrentar ainda, a alegação da acusação fiscal de que a recorrente não
apresentou a documentação que fosse capaz de demonstrar que tenha realizado a reavaliação
para suportar o novo valor do ativo Shopping Praia da Costa, conforme o ajuste realizado em
31/12/2010, não tendo observado o que demanda o CPC 10. Assim destacou a fiscalização:
O contribuinte não apresentou quais foram os especialistas que teriam experiência,
competência profissional, objetividade e conhecimento técnico, uma vez que além de
não ter apresentado a documentação, a planilha apresentada demonstra ser documento
interno da investida, visto que não está assinado por qualquer profissional.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

O contribuinte não demonstrou que os avaliadores tinham conhecimento a respeito do
shopping, bem como das mudanças tecnológicas e do ambiente econômico onde ele
opera, considerando o planejamento e outras peculiaridades do negócio de shopping
center, mesmo que, os avaliadores fossem funcionários da própria investida.
Não foi apresentado qualquer relatório de avaliação fundamentado e com informações
mínimas que permitam o pleno atendimento às práticas contábeis, que contivessem:
(a) indicação dos critérios de avaliação, das premissas e dos elementos de comparação
adotados, tais como: (i) antecedentes internos: investimentos em substituições dos bens,
informações relacionadas à sobrevivência dos ativos, informações contábeis,
especificações técnicas e inventários físicos existentes; (ii) antecedentes externos:
informações referentes ao ambiente econômico onde a entidade opera, novas
tecnologias, benchmarking, recomendações e manuais de fabricantes e taxas de vivência
dos bens; (iii) estado de conservação dos bens: informações referentes a manutenção,
falhas e eficiência dos bens; e outros dados que possam servir de padrão de comparação,
todos suportados, dentro do possível, pelos documentos relativos aos bens avaliados;
(b) localização física e correlação com os registros contábeis ou razões auxiliares;
(c) valor residual dos bens para as situações em que a entidade tenha o histórico e a
prática de alienar os bens após um período de utilização; e
(d) a vida útil remanescente estimada com base em informações e alinhamento ao
planejamento geral do negócio da entidade.
Não foi apresentado qualquer ata de reunião, assembleia, documento de aprovação ou
outro documento escrito que, considerando a importância das avaliações efetuadas e os
efeitos para as situações patrimonial e financeira da investida, devessem ser aprovados
por órgão competente da administração, a menos que o contrato social da investida
demandasse um requerimento adicional, o qual devesse ser cumprido.

Em contrapartida, a recorrente alega que a SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. e a
Recorrente cumpriram todos os procedimentos exigidos pela Interpretação Técnica CPC 37.
Aduz que, com relação aos avaliadores, a SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. se utilizou de
profissionais já empregados no quadro de funcionários do Grupo Sá Cavalcante, quais sejam os
Srs. Marcelo Crespo e Paulo Alexander Martins. Mas que tal prática está perfeitamente em linha
com a Interpretação Técnica, na medida em que se permite a utilização de avaliadores internos
Quanto ao laudo de avaliação do valor justo do imóvel, argumenta a recorrente
que a SC2 Shopping Praia da Costa Ltda apresentou tal documento à época da fiscalização e,
agora, o anexa à presente petição (doc. 08 da Impugnação), sendo que o mesmo consiste em
planilha de Excel demonstrando todo o racional de cálculo do valor justo da propriedade.
Complementa que tais demonstrações financeiras que refletiam o registro do AVJ
foram auditadas por auditores externos (Ernst & Young), que, além de validarem a própria
natureza do registro como sendo um AVJ, confirmaram a correção do método utilizado para
mensuração do valor justo do imóvel.
De fato, o laudo apresentado pela recorrente (e-Fl. 1.339), que se trata de uma
mera planilha demonstrando o cálculo do valor justo, não parece conter os requisitos exigidos
pela norma contábil.
Contudo, considerando o momento de transição de normas contábeis, e que a
recorrente apresentou nas demonstrações financeiras de 2010 da SC2 Shopping Praia da Costa
Ltda o método utilizado para mensuração do valor justo do imóvel, devidamente ratificado pelas
empresas de auditoria, penso que não há como desconsiderar completamente a natureza de AVJ,
sem a indicação de que os valores apresentados são distorcidos da realidade.
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

Pelo exposto, entendo pelo cancelamento desta infração.

Infrações 2 e 3 - DEMAIS ADIÇÕES E EXCLUSÕES EM RAZÃO DE AJUSTE
DECORRENTE DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Conforme acima relatado, tem-se que a autoridade fiscal apurou ainda as
seguintes infrações incorridas pela contribuinte:
2- Falta de adição no valor de R$ 8.811.723,28, a título resultado negativo de
equivalência patrimonial, contabilizada na conta 3.6.01.09, denominada Resultado
Equivalência Patrimonial, na linha 14 da Ficha 09-A da DIPJ 2014/2013.
3- Excesso de exclusão no valor de R$ 8.206.633,88, a título de ganho de equivalência
patrimonial, tendo-se em conta que o contribuinte excluiu o valor de R$ 629.003.054,36
na linha 61 da Ficha 09-A da DIPJ 2014/2013 N/D 1624213, quando o valor
contabilizado na conta 4.2.01.02.0007 (Ganho de Equivalência Patrimonial) é de R$
620.796.420,48

Quanto a estas infrações, assim argumentou a recorrente:
106. A autuação do valor de R$ 8.811.723, 28 (oito milhões, oitocentos e onze mil,
setecentos e vinte três reais e vinte e oito centavos) ocorreu porque o Ilmo. Auditor-
Fiscal entendeu que esse montante, que correspondia a ajuste negativo decorrente de
equivalência patrimonial, deveria ter sido adicionado na apuração da base de cálculo do
IRPJ/CSLL.
107. Já a autuação do valor de R$ 8.206.633,88 (oito milhões, duzentos e seis mil,
seiscentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) ocorreu porque a fiscalização
entendeu que a Recorrente teria direito a excluir da base de cálculo do IRPJ/CSLL, a
título de ajuste positivo de equivalência patrimonial, apenas o montante de R$
620.796.420,48 (seiscentos e vinte milhões, setecentos e noventa e seis mil,
quatrocentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), mas havia sido efetivamente
excluído R$ 629.003.054,36 (seiscentos e vinte nove milhões, três mil, cinquenta e
quatro reais e trinta e seis centavos), de modo que a diferença entre montantes (R$
8.206.633,88) representaria exclusão indevida na apuração do IRPJ/CSLL.
108. Todavia, fato é que a Recorrente já anulou os efeitos que essas duas infrações
causaram na apuração do IRPJ e da CSLL, de modo que não pode a fiscalização exigir
que tais valores passem a integrar a base de cálculo dos tributos em questão no ano de
2013.
109. Veja-se que, na hipótese em que a Recorrente não adiciona na apuração do
IRPJ/CSLL a quantia de R$ 8.811.723,28 e exclui dessa mesma base o montante de R$
629.003.054,36 e não apenas R$ 620.796.420,48, o resultado seria a apuração de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL no valor de R$ 31.020.724,19.
110. Por outro lado, caso a Recorrente tivesse adicionado à base de cálculo do
IRPJ/CSLL a quantia de R$ 8.811.723, 28 e excluído dessa mesma base apenas R$
620.796.420,48, o resultado seria a apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL no valor de R$ 14.002.367,03.
111. A Recorrente, embora tenha entregue à Receita Federal declaração informando que
o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL do período de 2013 foi de R$
31.020.724,19, prontamente corrigiu o erro apontado agora pelo Fiscal nas declarações
fiscais dos anos seguintes.
112. Afinal, registrou na apuração do IRPJ/CSLL do ano seguinte (2014) que o prejuízo
acumulado dos anos anteriores era de R$ 41.306.503,20, o que representava a soma de
R$ 14.002.367,03 referentes a 2013 e R$ 27.304.136,17 referentes aos anos anteriores a
2013.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

113. Em outras palavras, a Recorrente carregou para os períodos seguintes a 2013 o
valor correto de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL apurado em 2013
(R$ 14.002.367,03), o que demonstra que, por espontaneidade, desfez o equívoco que
acima indicado na apuração do IRPJ/CSLL do ano de 2013.
114. Inclusive, no LALUR e LACS, bem como na Escrituração Contábil Digital - ECD
e na Escrituração Contábil Fiscal - ECF entregues pela Recorrente nos anos seguintes a
2013, está registrado como prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL do ano de
2013 apenas R$ 14.002.367,03, o que é o valor correto considerando os equívocos
apontados pelo Auditor-Fiscal (doc. 10 da impugnação de fls. 1072/1111).
115. Verifica-se que a retificação espontânea da apuração da Recorrente ocorreu em
2014, ou seja, muito antes de 8.11.2018, data em que foi iniciado o procedimento fiscal,
razão pela qual é equivocado o entendimento esposado no r. acórdão da DRJ/FNS de
que o instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN não lhe seria
aplicável.
116. Contudo, a retificação da escrita fiscal não implicou na obrigação do recolhimento
de qualquer tributo, tendo apenas reduzido o montante do seu prejuízo fiscal.
117. Dessa forma, não pode a fiscalização exigir tributação sobre o equívoco aqui
debatido, pois os possíveis efeitos financeiros que o mesmo poderia ter sobre
arrecadação do IRPJ/CSLL (mediante compensação de base tributável em períodos
seguintes) já foram corrigidos pela própria Recorrente, antes da lavratura do presente
Auto de Infração.

Penso que não assiste razão à recorrente.
Conforme extrai-se do relatório fiscal, observa-se que durante o procedimento
fiscal a recorrente (09/12/2008), a recorrente confirma o equívoco no lançamento contábil, e
questiona a possibilidade de envio de um novo Lalur.
Em 13/12/2009, a contribuinte apresentou novo Lalur para o ano-calendário 2013.
Neste novo documento, a fiscalizada confirma o valor não adicionado ao Lucro Real, de R$
8.811.723,28, como também corrobora o registro do valor de R$ 620.796.420,48.
Desse modo, conforme acertadamente decidido pela DRJ, o direito aos efeitos de
uma retificação espontânea se suspende com o início do procedimento fiscal – caracterizado pela
ciência do sujeito passivo do termo de início de fiscalização. Esse é o entendimento que se extrai
dos art. 138, do CTN (Lei no 5.172/1966) 2, e do art. 7o, I, do PAF (Decreto no 70.235/1972) 3.
Portanto, restando-se demonstrado que a retificação realizada pela contribuinte
somente ocorreu após o início do procedimento fiscal, o lançamento de ofício deve ser mantido.

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAL E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL
ACUMULADOS

2 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

Em sede recursal, verifica-se que a recorrente repisa os argumentos de que a
autoridade fiscal deveria ter abatido da exigência o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de
CSLL acumulados até 31 de dezembro de 2012. Referida matéria foi objeto de Recurso de
Ofício.
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que esta matéria foi objeto de
solicitação de diligência fiscal pela DRJ, tendo a unidade preparadora elaborado relatório de
informação fiscal, confirmando a existência de saldo negativo de bases de IRPJ e CSLL
acumulado ao final do ano-calendário 2012.
Desse modo, a DRJ concluiu pela procedência da arguição da contribuinte para a
utilização dos saldos quando da liquidação do acórdão. É o que se verifica no trecho da decisão:
57. Considerando que, segundo informação da Unidade Preparadora, constam da
informação fiscal resultado da diligência, o seguinte (e-fl. 1.716):
i. o valor de R$ 27.304.136,17 – a título de saldo negativo de bases de cálculo, ao final
do ano-calendário de 2012 – tanto para o IRPJ, quanto para a CSLL e
ii. o valor de R$ 374.234.475,96 – a título de saldo negativo de bases de cálculo, ao
final do ano-calendário de 2018 – tanto para o IRPJ, quanto para a CSLL.
58. De se entender que havia, ao final do ano-calendário de 2012 saldo acumulado de
exercícios anteriores passíveis de serem compensados com bases de cálculo positivas e
que, segundo consulta mais atualizada, há saldo superior àquele valor que possibilite a
sua compensação nos limites legais.
59. Portanto, considero pertinente o requerimento do Impugnante, devendo ser utilizado
os saldos acumulados na liquidação desse Acórdão.

Referido entendimento resultou na redução das exigências de IRPJ e CSLL,
conforme dispositivo a seguir:
• reduzir o valor lançado a título de IRPJ de R$ 35.752.539,79 para R$ 28.926.505,74;
• Ajustar o saldo acumulado do prejuízo fiscal no final do ano-calendário de 2013 de
(R$ 27.304.136,17) para zero.
• Reduzir o valor lançado a título de CSLL de R$ 12.879.554,32 para R$ 10.422.182,07
• Ajustar o saldo acumulado de base negativa da CSLL no final do ano-calendário de
2013 de (R$ 27.304.136,17) para zero.

Restando-se, portanto, devidamente comprovado a existência de saldos negativos
aptos a compensar a exigência fiscal, inclusive com respeito à trava de 30%, a decisão recorrida
não merece reparos, razão pela qual nego provimento ao Recurso de Ofício.
Contudo, com a procedência da matéria da infração 1 de reserva de reavaliação
reflexa, deve-se proceder com a recomposição de parte dos saldos utilizados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido:
i.
Conhecer do Recurso Voluntário da contribuinte e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar as exigência de IRPJ e CSLL decorrentes
da falta de adição na apuração do lucro real do ano-calendário 2013 da
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.893 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.729911/2018-80

realização da reserva de reavaliação reflexa. Em razão da procedência
parcial, os saldos de bases negativas utilizados pela DRJ devem ser
reestabelecidos, e utilizados apenas na compensação das infrações
remanescentes;
ii.
Conhecer Recurso de Ofício, e negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1838
DF CARF MF
Original